Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-34.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Autor, portador de cardiopatia grave, encaminhado para atendimento com cirurgião cardiovascular, com indicação de cirurgia. Ausência de profissional capacitado. Demora na contratação e encaminhamento do paciente ao médico especialista, o que só ocorreu 04 meses depois da indicação,

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cabimento. Autor, portador de cardiopatia grave, encaminhado para atendimento com cirurgião cardiovascular, com indicação de cirurgia. Ausência de profissional capacitado. Demora na contratação e encaminhamento do paciente ao médico especialista, o que só ocorreu 04 meses depois da indicação, por força de ordem judicial. Falha na prestação do serviço. Sentença reformada. Recurso provido.